Tribunal: TJDFT
Processo: 0712442-35.2021.8.07.0006
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-08-04

Ementa:
CIVIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA. TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE. VINCULAÇÃO DE DUAS UNIDADES CONSUMIDORAS AO CPF DA REQUERENTE. NÃO COMPROVADO O VÍNCULO CONTRATUAL DA INSCRIÇÃO 2007930-3. MANIFESTO EQUÍVOCO DA PARTE REQUERIDA. CONSEQUENTE ILICITUDE DA INSERÇÃO DO NOME DA PARTE CONSUMIDORA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO À INTEGRIDADE MORAL DOS DIREITOS DE PERSONALIDADE (“IN RE IPSA”). NÃO PREPONDERÂNCIA DO ENTENDIMENTO SUMULAR 385 DO STJ. INSCRIÇÃO ANTERIOR AO PRÓPRIO CONTRATO DE ALUGUEL QUE TERIA SIDO EFETIVAMENTE CELEBRADO PELA PARTE REQUERENTE. RECURSO PROVIDO.

I. Eis os relevantes fatos jurídicos (e processuais) do caso concreto: (a) celebrado contrato de locação em 10.4.2020 de imóvel localizado no Condomínio Império dos Nobres, MC 02, Lote16, loja 01, Sobradinho – DF; (b) aduz a consumidora que após a celebração do contrato teria solicitado a transferência de titularidade da conta de energia para seu nome (inscrição de n. 2024356-1); (c) afirma que no início de 2021, em razão do atraso de suas faturas, teria solicitado o parcelamento do débito e que alguns meses depois passou a receber duas faturas em seu nome; (d) sustenta que teria constatado que constavam duas inscrições em seu nome, a inscrição 2024356-1, vinculada ao lote 16, loja 01 e a de n. 2007930-3, na qual não constava número de loja e nem apartamento; (e) acrescenta que teria entrado em contato com a companhia demandada e por não lograr solução ao problema registrou reclamação no Procon/DF; (f) aduz que após a reclamação um funcionário da requerida teria comparecido ao local e garantido que o relógio vinculado à inscrição 2007930-3 não estava instalado no local e que outro funcionário a teria informado que o relógio estaria instalado no núcleo rural de Planaltina; (g) o nome da requerente foi inscrito nos cadastros de proteção ao crédito, em razão dos débitos relativos à inscrição 2007930-3; (h) sem resolução da questão pela via extrajudicial, ajuizou a presente ação para a condenação das requeridas à obrigação de excluir do nome/CPF da autora a titularidade das faturas vinculadas à unidade Condomínio Império dos Nobres, MC, lote 16, em c.2); sejam declarados inexistentes os débitos no valor de R$ 15,90 (quinze reais e noventa centavos) e de R$ 199,32 (cento e noventa e nove reais e trinta e dois centavos), bem como todos os débitos em nome da autora junto à requerida relativos à unidade Condomínio Império dos Nobres, MC 2, lote 16, em Sobradinho/DF, inscrição n° 2007930-3; condenar a requerida à obrigação de excluir o nome da requerente do cadastro de inadimplentes em relação aos débitos vinculadas à unidade Condomínio Império dos Nobres, MC 2, lote 16, em Sobradinho/DF, inscrição n° 2007930-3; condenar a requerida a indenizar a requerente, a título de danos morais, no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).
II. Em preliminar, rejeita-se a impugnação à gratuidade de justiça suscitada em contrarrazões, porquanto os documentos colacionados pela recorrente se revelam, por ora, suficientes à demonstração dos requisitos à concessão da benesse, notadamente diante da inexistência de qualquer elemento probatório apto a elidir a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência. Lado outro, não bastam a infirmar esse “status quo” processual as isoladas alegações da parte recorrida em contrarrazões.
III. No mérito, superada a questão do equívoco cometido pela requerida quanto à vinculação indevida da inscrição 2007930-3 ao nome/CPF da requerente, a matéria devolvida à Turma Recursal cinge-se, tão somente, à eventual condenação da parte requerida em reparação dos danos extrapatrimoniais.
IV. A recorrente sustenta, em síntese,: (a) a “inaplicabilidade” da Súmula 385 do STJ ao caso concreto; (b) que a parte requerida não teria se desincumbido do ônus de comprovar a adequação dos contratos, muito menos das “negativações” em nome da requerente; (c) não obstante a negativação realizada no contrato de n. 2024356-1, ocorrida em 18.10.2019, tenha sido considerada legítima pelo juízo a quo, tal negativação é bem anterior ao próprio contrato de locação celebrado pela requerente, este datado de 20.4.2020; (d) não existindo natureza propter rem do débito nem havendo a requerida se desincumbido do seu ônus probatório, não há como se chegar à conclusão de que o débito é legítimo.
V. Pois bem. As provas evidenciam que: (a) o contrato de locação celebrado pela requerente é datado de 10.4.2020 (ID 36266422 – p.1/4); (b) a negativação realizada no contrato de n. 2024356-1 (unidade consumidora efetivamente pertencente à consumidora) é datada de 18.10.2019 (ID 36266439 – p.1/4); (c) não obstante a parte requerida tenha sido intimada a juntar aos autos o contrato referente à inscrição 2024356-1 ,do endereço Condomínio Império dos Nobres MC -2 Lt 16 Loja 1 - Sobradinho/DF e, também, comprovar que se trata de uma unidade de consumo autônoma da unidade a que se refere a inscrição 2007930-3, do endereço Condomínio Império dos Nobres MC 02 Lt 16 - Sobradinho/DF, e tenha sido deferido pedido de dilação do prazo, quedou-se inerte (ID 36266719 e 119186498).
VI. Nesse passo, a companhia de energia não apresentou tempestivamente qualquer documento apto a demonstrar a legitimidade da cobrança que deu azo à inscrição registrada em 18.10.2019 (anterior ao contrato de locação efetivamente celebrado pela requerente e seu respectivo pedido de transferência de titularidade). No ponto, à míngua de elementos probatórios, não há de se falar em legitimidade da cobrança e da consequente negativação a respaldar a preponderância do entendimento sumular 385 do STJ.
VII. Por conseguinte, configurada a defeituosa prestação de serviço (vinculação equivocada no nome/CPF da requerente à inscrição de n. 2007930-3), bem como os danos dela decorrentes (ilícita cobrança e “negativação” incontroversa), exsurge a obrigação de reparação do dano extrapatrimonial in re ipsa, por violação à integridade moral da personalidade da parte consumidora (CC, art. 12).
VIII. Com relação ao quantum, é de se fixar em R$ 3.000,00, estimativa suficiente a compensar os dissabores experimentados, sem proporcionar enriquecimento indevido (artigo 944 do CC). Não se adota o valor pleiteado (R$ 20.000,00), à míngua de evidências de consequências mais gravosas e duradouras à parte consumidora.
IX. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada para condenar a parte requerida ao pagamento, a título de reparação dos danos extrapatrimoniais, de R$ 3.000,00 (três mil reais), corrigida monetariamente a partir do arbitramento e acrescida de juros legais a partir da citação. No mais, sentença confirmada por seus fundamentos. Sem custas processuais nem honorários advocatícios (Lei n. 9.099/95, arts. 46 e 55)